Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. RECRUDESCIMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por falta de provas da traficância, se o agente foi surpreendido em lugar e horário suspeitos, dispensando em via pública 17 (dezessete) porções da droga individualmente acondicionadas, sendo abordado próximo a um usuário que admitiu o interesse em adquirir as substâncias psicoativas, evidenciando que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.
2. É de ser mantido o recrudescimento promovido na primeira fase da dosimetria da pena frente aos maus antecedentes do acusado, quando proporcional, adequado, razoável e suficiente para reprovação e prevenção do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.